Tribunal: TJDFT
Processo: 0711371-64.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711371-64.2018.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SINISIA RODRIGUES DOS SANTOS DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 17/08/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR